Tribunal: TJES
Processo: 5000247-59.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-59.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDINEI RODRIGUES e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA POR FRAUDE EM MEDIDOR. UNILATERALIDADE NA INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por consumidor em face da concessionária de energia elétrica EDP, em razão de cobrança decorrente de suposta fraude em medidor de energia, baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela distribuidora. Sentença que declarou a nulidade do débito imputado ao autor, mas indeferiu o pedido indenizatório. Apelação da EDP visando a validação do débito; apelação adesiva do autor pleiteando a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança fundada exclusivamente em TOI lavrado unilateralmente, sem observância ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais diante da cobrança indevida e da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do Tema 699, exige observância do contraditório e da ampla defesa na apuração de fraude no medidor, não admitindo apuração unilateral como suficiente para caracterizar débito por refaturamento.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, impõe à distribuidora o dever de oportunizar ao consumidor o acompanhamento da perícia técnica no medidor, o que não ocorreu no caso.

5. A concessionária não demonstrou ter notificado o consumidor para acompanhar a avaliação técnica do medidor, tampouco que foi franqueado o direito de solicitar perícia junto a órgão metrológico oficial.

6. A suposta fraude não se encontra suficientemente comprovada, inexistindo elementos que atribuam de forma inequívoca a responsabilidade ao consumidor pela irregularidade detectada no equipamento.

7. A cobrança unilateral e infundada de expressivo valor, sem observância do devido processo legal, aliada à ameaça de suspensão de serviço essencial, configura violação à dignidade do consumidor e enseja reparação por dano moral.

8. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apuração de fraude em medidor de energia elétrica exige a observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo insuficiente a lavratura unilateral de TOI pela concessionária.

2. A ausência de notificação ao consumidor para acompanhar a perícia técnica do medidor torna inválido o procedimento administrativo de cobrança.

3. A cobrança infundada e unilateral, desacompanhada de prova técnica isenta e em desrespeito às normas regulatórias, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; CDC, arts. 6º, III e 14; CPC/2015, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§1º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no AREsp 1.913.993/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 06/06/2022; STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/06/2018; TJES, Apelação Cível 0000805-46.2017.8.08.0005, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, bem como de
apelação adesiva
de
Valdinei Rodrigues
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio que, na presente “
ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais
” ajuizada pelo apelante adesivo em face da apelante principal, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de

declarar a nulidade do débito apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3378099, no valor de R$ 3.272,34 (três mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

Em suas razões recursais, sustenta a EDP (Id 12840011), em síntese, que:
(i)
é manifestamente regular, adequado e isento o procedimento adotado para apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica;
(ii)
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI foi lavrado em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
(iii)
quanto a alegada unilateralidade da constatação da irregularidade, adota todos os meios de comprovação necessários, como relato fotográfico e outras provas possíveis, e, quando necessário, a retirada do medidor para análise laboratorial, o que ocorre em laboratórios cujo sistema de gestão e organização são devidamente certificados em conformidade com os requisitos legais;
(iv)
é facultado ao usuário, além de comparecer presencialmente para acompanhar a aferição do aparelho medidor junto aos laboratórios da concessionária, a possibilidade de requerer uma nova avaliação junto aos órgãos metrológicos oficiais;
(v)
diante da adulteração do medidor, não permitindo o registro da integralidade da energia elétrica consumida, não há outro meio de realizar o cálculo retroativo, a não ser o procedimento da recuperação de consumo adotado;
(vi)
é de responsabilidade exclusiva do destinatário do serviço a conservação e custódia dos equipamentos de medicação de consumo de energia elétrica, não sendo lícito eximir-se desse encargo;
(vii)
com relação à suspensão imediata em caso de irregularidade, a previsão legal é clara nesse sentido, de acordo com o disposto no art. 168 da Resolução ANEEL nº 414/2010; e
(viii)
a suspensão do serviço diante do inadimplemento atual do consumidor é admitida pela jurisprudência pátria, inclusive aquela produzida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, o apelante adesivo pugna pela reforma parcial da sentença a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

A cobrança levada a efeito pela distribuidora de energia elétrica está fundada na alegada existência de provas da ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica instalado na unidade titularizada pelo autor, a teor do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 3378099 lavrado no dia 28/08/2018 (id 12839703).

A meu ver, a alegada ocorrência de fraude não se encontra suficientemente caracterizada, haja vista que as provas documentais acostadas aos autos foram produzidas unilateralmente pela concessionária de serviço público, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, conforme passo a demonstrar.

Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção,
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

A então vigente Res. ANEEL nº 414/2010 – revogada pela Res. ANEEL nº 1.000, de 07/12/2021 – no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, prevê(ia) a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor, como sendo uma das etapas do procedimento:

Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I
– emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II
–
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Da atenta leitura das razões recursais, apesar de a concessionária de serviço público sustentar que facultou ao usuário do serviço, além do comparecimento presencial para acompanhar a aferição do aparelho medidor em seus laboratórios, a possibilidade de requerer uma nova avaliação junto aos órgãos metrológicos oficiais, inexiste prova nesse sentido nos autos.

Com isso, carece o processo de documentos probatórios com força suficiente para demonstrar que a perícia do aparelho foi realizada de forma regular, mesmo que alegue a concessionária de serviço público que foi devidamente observado o procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010.

Como já dito, não há prova de que tenha sido franqueada a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

Com isso, não foi rigorosamente observado o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, cujos §§6º e 7º de seu art. 129 assim estabelecem:

Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 6º
. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001,
preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

(Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7
º
. Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica,
para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
. (destaquei)

Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, entendo não ter sido suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado na presente ação.

Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à requerida comprovar que franqueou a participação do titular da unidade consumidora no procedimento instaurado para aferição do medidor de consumo, bem como que lhe foi oportunizado o acompanhamento da análise do medidor em seu laboratório. Por oportuno, devo rememorar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(Tema 699/STJ).

A título de ilustração, transcrevo precedentes daquela colenda Corte Superior:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que,
em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo
, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022, DJe 09/06/2022)

“(...) IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: ‘Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.’

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da ‘[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia,
apurado unilateralmente, pela concessionária’
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021) (...)

XIV - Agravo interno improvido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/09/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

2. (...)

3. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Em que pese o arrazoado da apelante EDP de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é
relativa
, haja vista que não agem somente com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que está obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

Enfim, tendo sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia elétrica, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor cobrado, conforme vem reiteradamente decidindo este Órgão Colegiado ao examinar demandas semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO DISCO DO MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...)

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.

5.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude
e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

6. Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 519020988 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n º 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000805-46.2017.8.08.0005, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 14/03/2022, DJe 29/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização.

2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que
o
T
ermo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude
.

3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.

4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido.

5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0003694-71.2021.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 07/03/2022, DJe 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSPEÇÃO IRREGULAR NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. Precedentes do TJES.

2. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002342-26.2019.8.08.0064, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 21/02/2022, DJe de 25/03/2022)

Em reforço de argumentação, tenho me pronunciado no sentido de que a aventada fraude no medidor de energia elétrica, em virtude da intervenção de terceiros, deve ser suficientemente descortinada. Explico.

A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento
a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica
, e não apenas a mera constatação de irregularidade ou falha no seu funcionamento,
cuja responsabilidade do consumidor não esteja
sobejamente
descortinada
, conforme decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.435.885/RS, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 30/05/2019, DJe de 03/06/2019)

As constatações feitas na inspeção técnica não comprovam, por si só, que decorrera de proposital intervenção de terceiro – o próprio requerente/apelado ou alguém sob suas ordens – com o escopo de adulterar o consumo de energia, não sendo possível presumir a má-fé e, via reflexa, o cometimento de fraude pelo consumidor. Em suma, o alegado mau funcionamento do aparelho medidor, em virtude de intervenção humana, não se encontra sobejamente descortinado nos autos, por não ter sido comprovado que o apelado teria sido responsável pela irregularidade constatada em inspeção técnica.

Portanto,
a
má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal
e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto considero não ter sido suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pelo requerente, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

Na sequência, quanto ao recurso de apelação adesiva, verifico que assiste razão ao autor no que se refere ao pretendido ressarcimento por dano moral.

Apesar de não desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

Isso porque o sofrimento moral decorre da própria gravidade do ato lesivo. A imposição de cobranças infundadas de alto valor somada à iminência de suspensão de serviço essencial rompem o equilíbrio psicológico e a paz de espírito do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento.

Conforme vimos, o dano moral da própria irregularidade do procedimento de cobrança, que foi apurado de forma unilateral e em desrespeito às normas da ANEEL e a conduta da distribuidora apelante não pode ser considerada um mero erro de cobrança, dada a inobservância de um procedimento administrativo regulamentado, que visa garantir o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

Quanto ao valor da indenização, sabe-se que a
reparação deve compensar o sofrimento e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa, ou seja, deve ser suficiente para inibir a repetição de práticas semelhantes pela concessionária, que, por sua natureza, lida com um número massivo de consumidores.

Dessa forma, sopesados os elementos dos autos, as circunstâncias em que o fato ocorreu e a sua repercussão, entendo que a indenização por dano moral deve ser fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser compatível com os valores habitualmente preservados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TOI – APURAÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Como cediço, a ocorrência de corte indevido de energia elétrica do consumidor e/ou de inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de cobrança abusiva configuram danos morais in re ipsa, sendo que, por outro lado, a inexistência das situações referidas, poderia, em tese, afastar a pretensão de compensação moral.

2) A angústia do consumidor compelido a arcar com cobrança indevida em valor exorbitante, somado ao risco de interrupção de serviço considerado de natureza essencial, foge ao mero inadimplemento contratual.

3)
Merece ser mantida a sentença no ponto em que reconhece o dano moral, acolhendo-se, contudo, o pedido subsidiário de redução do quantum, o qual, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar do caráter pedagógico-punitivo da reparação, deve ser reduzido para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5001169-40.2021.8.08.0021, rel. Des. Fabio Brasil Nery, julgado PJe 21/04/2024)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA . NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA . RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.

2) É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano.

3)
Sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, deve ser mantida a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

4) Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000710-47.2019.8.08.0069, rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado PJe 02/02/2024)

Com a procedência do pedido de indenização por dano moral, redimensiono os ônus sucumbenciais a fim de condenar a concessionária requerida, exclusivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, assim afastando a sucumbência recíproca estabelecida na sentença.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol do desprovimento do recurso de apelação interposto por EDP,
majoro em 5% os
honorários advocatícios sucumbenciais
a serem pagos pela concessionária de energia, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
nego provimento à apelação cível
de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
e
dou parcial provimento à apelação adesiva
de
Valdinei Rodrigues
a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA a partir da data do arbitramento (
rectius
: publicação do acórdão deste julgamento) e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula nº 54/STJ), para tanto considerada a data da lavratura do TOI nº 3378099 (dia 28/08/2018), à base de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e, a partir de então, mediante aplicação exclusiva da taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.